Tribunal: TJPA
Processo: 0044545-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044545-76.2014.8.14.0301

APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: JOSE APRIGIO NUNES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0044545-76.2014.8.14.0301

APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A

APELADO: JOSE APRIGIO NUNES LIMA

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRA BERNARDES GALDEZ DE ANDRADE - PA17836-A, JAVANN HEBER DE CARVALHO - PA22233-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR ANTERIORMENTE QUITADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SANTANDER LEASING S/A contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por JOSÉ APRÍGIO NUNES LIMA em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito. O autor sustentou ter sido indevidamente cobrado e negativado por dívida já quitada, o que teria impedido a transferência de veículo e causado danos morais. A sentença condenou a parte ré à restituição em dobro do valor cobrado (R$ 13.554,38) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). A parte ré, ora apelante, alegou ausência de conduta ilícita, requerendo a reforma total da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é cabível a repetição do indébito em dobro na hipótese em que houve apenas a cobrança indevida, sem efetivo pagamento; e estabelecer se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes após a quitação do contrato enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige o efetivo pagamento da quantia indevida pelo consumidor, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a cobrança não resultou em desconto ou bloqueio de valores.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de pagamento impede a restituição em dobro, sendo cabível apenas a exclusão do apontamento e, eventualmente, reparação por dano moral.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do contrato, caracteriza ato ilícito que, por si só, gera dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto.

A negativação indevida viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, justificando a indenização por dano moral no valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00), quantia compatível com a gravidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição em dobro de valores prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige o efetivo pagamento da quantia indevida pelo consumidor.

A mera cobrança, desacompanhada de pagamento, não autoriza a restituição do indébito.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito após a quitação do débito configura dano moral
in re ipsa
e enseja reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1988191/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 03.10.2022, DJe 06.10.2022;
STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020;
STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025;
TJ-BA, AI 8015632-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 05.11.2021, DJe 17.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SANTANDER LEASING S/A objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada por JOSÉ APRÍGIO NUNES LIMA.

A parte autora, ora apelada, alega, em resumo, que, em agosto de 2010, a ré ajuizou ação de reintegração de posse em face do requerente (Proc. 0032954-85.2010.8.14.0301), cobrando R$ 6.777,19 referente às parcelas vencidas no contrato de arrendamento mercantil pactuado entre as partes. Aduziu que a cobrança era abusiva pois não estava inadimplente, tanto que o pedido foi julgado improcedente naquela demanda. Noticiou que, mesmo tendo quitado o pagamento, a requerida continuou a efetuar a cobrança e realizou a negativação do nome do demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como não conseguiu requerer a baixa do gravame e efetivar a transferência do veículo.

Dessa forma, requereu a repetição do indébito do valor cobrado no montante de R$ 13.554,38 e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 72.400,00.

Em contestação (ID 19987903), a parte ré, ora apelante, alegou ser indevida a restituição dos valores cobrados e a inexistência de dano moral. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Sentença de mérito em ID 19987917, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando o réu a restituir em dobro o valor cobrado (R$ 13.554,38) e à indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. Condenou o requerido em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 19987919), aduz, em resumo, que não existe qualquer conduta ilícita praticada pela recorrente e que o recorrido não cumpriu com o contratado ao não efetuar corretamente o pactuado no contrato de arrendamento mercantil. Dessa forma, pugnou pelo provimento do recurso e que os pedidos da parte autora sejam julgados improcedentes.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 19987924), alegando, em síntese, a manutenção da sentença de piso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido, conforme documento de ID 19987921.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correto o
decisum
proferido pelo juízo de piso
.

Adianto não assistir razão parcial ao apelante. Explico.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A matéria controvertida devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de repetição em dobro dos valores eventualmente cobrados de forma indevida pelo banco apelante, bem como à reforma da condenação por danos morais, fixada em decorrência da indevida negativação do nome do apelado, apesar de contrato quitado, conforme alegações do apelante.

Examinando os autos, constato que, de fato, o apelado realizou cobrança de valores relativos à débito anteriormente quitado pelo apelante.

Inicialmente, no que tange ao pleito de reforma quanto à repetição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, entendo assistir razão parcial ao recorrente.

O art. 42, parágrafo único, do CDC: assim estabelece:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Logo, percebe-se que é devida a repetição se houve pagamento do valor cobrado, o que não ocorreu no presente caso. O apelante não teve valor algum descontado em sua conta e tampouco valores bloqueados relativos à dívida cobrada, ocorrendo somente a cobrança pelo apelante, conforme os documentos acostados à peça inicial.

Para que seja devida a restituição em dobro do valor cobrado, faz-se necessário o efetivo pagamento pelo consumidor, ora apelado.

Assim, não sendo efetivado qualquer pagamento, mas tão somente a cobrança dos valores pelo banco apelante, entendo ser indevida a repetição do indébito.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015632-75.2024.8 .05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMERSON DE OLIVEIRA COSTA Advogado (s): LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado (s):RICARDO LOPES GODOY registrado (a) civilmente como RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE AJUIZOU INDEVIDAMENTE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO AGRAVANTE. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que indeferiu o pedido liminar de depósito judicial de valor correspondente à restituição em dobro de montante objeto de cobrança indevida . II – A restituição em dobro, decorrente de cobrança indevida, é possível, desde que o consumidor tenha efetuado o pagamento em excesso. Inteligência do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. III – O efetivo pagamento é condição imprescindível à repetição do indébito em dobro. Jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios . IV – Agravo de instrumento conhecido e não provido, preservando a decisão agravada em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8015632-75.2024.8 .05.0000, em que é agravante EMERSON DE OLIVEIRA COSTA e agravado o BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80156327520248050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Data de Julgamento: 05/11/2021, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

Dessa forma, é de se reconhecer que não é cabível a repetição do indébito, devendo a sentença ser reformada neste ponto específico.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Em análise ao feito, compreendo que não assiste razão ao apelante no que tange à condenação por danos morais.

Com efeito, deve-se analisar se, de fato, a conduta praticada pelo apelado ocasionou um grave abalo à vida do apelado, o que levaria à reparação monetária pelo ato praticado.

Da análise dos autos, constato que o banco recorrente promoveu cobrança e registro de inadimplemento em nome do recorrido, mesmo após a quitação integral do contrato objeto da presente demanda. Ademais, conforme consta do acervo processual, o contrato em discussão já havia sido objeto de demanda de reintegração de posse (Proc. 0032954-85.2010.8.14.0301), movida pelo próprio banco, cujo pedido restou julgado improcedente, sob o fundamento de que a dívida se encontrava inteiramente adimplida pelo ora recorrido.

A conduta do apelante, ao cobrar valores já quitados, ensejando indevida negativação do nome do consumidor adimplente, configura dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES . INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1 . A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO, C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ . I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c/c indenizatória em desfavor de concessionária de energia elétrica, referente a registro perante o SPC/Serasa. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Em relação à distribuição do ônus probatório, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:"Traçadas essas premissas, da detida análise do feito e documentos que o instruem, constata-se que as telas sistêmicas e faturas colacionadas nos autos (evento 26) não comprovam a existência de relação jurídica, pois tais documentos foram produzidos unilateralmente e não trazem nenhuma informação consistente sobre a formação do suposto débito em aberto . Logo, em que pese a concessionária de energia elétrica alegue ao longo da sua contestação que a parte autora" solicitou a prestação do fornecimento do serviço de energia elétrica, sendo-lhe cadastrada a Unidade Consumidora nº 16663962 ", gerando a fatura, com vencimento em 14/10/2021 no valor de R$ 794,12 (setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos), a mera impressão de telas de computador e faturas provenientes de seu sistema interno não se mostra suficiente para embasar e demonstrar, a contento, a alegada relação jurídica entre as partes. Impende destacar que o suposto contrato nº 2021086892424, informado como origem do débito questionado, sequer foi apresentado pela concessionária, que tampouco jungiu aos autos a comprovação de envio da documentação pessoal para a instalação da prefalada unidade consumidora. Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente não cumpriu o ônus que lhe competia (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), à luz da distribuição estática do ônus da prova, ao demonstrar a ocorrência da efetiva contratação dos serviços de energia elétrica. [ ...] Nesse contexto, não poderia a recorrente ter negativado o nome do apelado em razão de supostas dívidas, restando acertada a sentença ao declarar a inexistência dos apontados débitos."III - Assim, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial" .IV - Por outro lado, no que diz respeito ao dano moral, a Corte Estadual assim se pronunciou: "Não bastasse, a falha no serviço prestado pela concessionária acarretou a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o que configura ato ilícito, cujos danos morais são presumidos, motivando, com mais razão, o dever de indenizar. Oportuno ressaltar que a reparação por dano moral por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa. [...] Assim, no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por dano moral, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se que o juízo a quo observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de levar em conta a posição social da ofensora, a extensão do dano, os antecedentes e a média de indenizações na jurisprudência local, não merecendo reparos a quantia arbitrada."V - Portanto, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em completa obediência à jurisprudência desta Corte Superior.Incide, portanto, o disposto no enunciado n . 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2691161 GO 2024/0254086-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

O ato por si só causa o dano e coloca a parte em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Assim, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral (R$ 5.000,00), imposta pelo juízo de piso é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Dessa forma, o dano moral sofrido não pode ser considerado mero aborrecimento, de maneira que referido dano se presume e deve ser reparado pela ré, razão pela qual
a condenação por danos morais deve ser mantida tal como fixada na sentença, pois plenamente justificada diante da conduta reprovável da parte apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

tão somente para afastar a condenação à repetição do indébito
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos, inclusive no que toca à condenação por danos morais.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025